Tribunal: TJDFT
Processo: 0737264-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0737264-69.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA EMBARGANTE: MARIA JOSE ALMEIDA PIMPAO APELADO: MARIA JOSE ALMEIDA PIMPAO EMBARGADO: BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelos Embargantes, intimem-se os Embargados para apresentarem resposta no prazo legal. Brasília, DF, 22 de agosto de 2024 10:07:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador